Tribunal: TJDFT
Processo: 0754114-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754114-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA AGRAVADO: DICKRAN BERBERIAN JUNIOR, MIRELI FREIRE FREITAS BERBERIAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco de Almeida e Silva em face da r. decisão (ID 175406080, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Dickran Berberian Junior e Mireli Freire Freitas Berberian em desfavor de LB-10 Investimento Imobiliários Ltda. e João Fortes Engenharia S.A., acolheu pedido dos Exequentes de desconsideração da personalidade jurídica das empresas devedoras para incluir os sócios Francisco de Almeida e Silva, Wagner Tadeu Pereira Lofare e Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa no polo passivo da presente execução. Sustenta, em resumo, a ilegitimidade passiva dele para o feito, ao argumento de que nunca figurou como sócio das aludidas empresas e, pelo mesmo motivo, aduz que a decisão agravada contém premissa equivocada – a de que o Agravante seria sócio da empresa LB-10 Investimento Imobiliários Ltda. Informa que as duas sociedades se encontram em recuperação judicial e que o crédito dos Agravados está devidamente discriminado na relação nominal de credores. Alega que a mera inadimplência não configura o uso da personalidade jurídica como obstáculo para pagamento de seus credores, mormente em face da recuperação judicial das Executadas, o que desautoriza a aplicação do § 5o do art. 28 do CDC e retira, consequentemente, o interesse processual (de agir) por parte dos Exequentes/Agravados ou configura a própria ausência de pressuposto válido para prosseguimento do feito, razão pela qual o processo merece ser extinto, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC/15. Afirma que exerceu o cargo de diretor na sociedade anônima João Fortes Engenharia, mas que se desligou da função em dezembro de 2014, o que reforça a impossibilidade de redirecionamento da execução a quem não mais exerce o cargo de diretor ou de conselheiro, sobretudo nas hipóteses em que não há indício de irregularidade, e pela ocorrência da decadência do direito dos Agravados de responsabilizar pessoalmente o Agravante pelos atos de gestão supostamente praticados, uma vez que a execução teve início em abril de 2018. Justifica a urgência da antecipação a tutela recursal diante da determinação, pelo Juízo a quo, de pesquisa de bens passíveis de constrição até o limite da dívida executada, que ultrapassa atualmente o montante de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Requer sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Em decisão proferida em 11/7/2023, o Juízo a quo determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas “no escopo de alcançar os bens pertencentes aos sócios da empresa, qual seja, FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE e ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA” (ID 164841017, na origem). O ora Agravante apresentou sua impugnação, na qual defendeu as mesmas alegações formuladas neste recurso (ID 171582949, na origem). No entanto, observa-se que o decisum ora agravado, ao acolher o pleito de desconsideração requerido, se assentou nas seguintes premissas, in verbis: “A regra em nosso ordenamento jurídico é que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Esta regra tem por finalidade fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. No entanto, o uso da pessoa jurídica não pode servir como um escudo para promover práticas ilícitas ou abusivas. Por esta razão, alguns diplomas legais passaram a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade e se imiscuir no patrimônio de seus sócios e até mesmo de empresas que pertençam a um mesmo grupo econômico, sem que, para tanto, ocasionasse a sua desconstituição no meio empresarial. Quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade, o artigo 50 do Código Civil que prevê a Teoria Maior, dispõe como necessários o abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e o prejuízo do credor. Já o Código de Defesa do Consumidor, adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual, nos termos do seu artigo 28, exige apenas a prova da insolvência da pessoa jurídica e o prejuízo ao consumidor. A aplicação dos ditames do CDC ao caso em análise já foi decidida na sentença proferida no processo de conhecimento. Dessa forma, necessária a aplicação da Teoria Menor. Após o início da fase de cumprimento de sentença, foram deferidas diversas tentativas constrição de bens da empresa ré, mediante penhora de valores via sistema SISBAJUD, consulta de veículos via sistema RENAJUD e a consulta de bens via sistema INFOJUD. Todas as consultas resultaram sem sucesso. Assim, tenho que resta preenchido o requisito previsto no artigo 28 do CDC, qual seja, a caracterização do prejuízo do credor diante da inexistência de bens da empresa executada. Corroborando este entendimento, confira-se recente julgado deste e. TJDFT: "CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MEDIDA EXTENSÍVEL A TODOS OS SÓCIOS. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 133 A 137 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 2. Extrai-se do art. 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, como restou demonstrado, por si só, é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 4. Sendo suficiente, para a desconsideração da personalidade jurídica, a ausência de patrimônio da empresa para saldar a dívida com o consumidor, não há que se perquirir acerca do dolo ou culpa de cada sócio, devendo todos eles ser afetados pela medida. 5. Foram devidamente observados pelo juízo a quo os requisitos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 6. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1289050, 07181432920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado em ID 168368464 e 171582949, ressalte-se que o entendimento pacífico da jurisprudência é de que não há óbice ao processamento da desconsideração da personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial, tendo em vista que o patrimônio pessoal do sócio não se confunde com o patrimônio da empresa. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PATRIMÔNIO. SÓCIO. 1. O art. 6o da Lei 11.101/2005 determina a suspensão da execução em relação à empresa em recuperação judicial, para preservar seu patrimônio e viabilizar o seu soerguimento. 2. Possível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas em recuperação judicial, tendo em vista que o patrimônio pessoal do sócio não se confunde com o patrimônio da empresa. 2. Agravo conhecido e provido. (TJ-DF 07269466420218070000 DF 0726946-64.2021.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 20/10/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de ilegitimidade dos sócios, observa-se que a segunda executada é uma sociedade anônima, figura societária que não possui sócios e sim acionistas, motivo pelo qual a jurisprudência se consolidou quanto à possibilidade de se responsabilizar o acionista controlador/administrador no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como vemos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. DEFERIDA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor, adotando a teoria menor no seu art. 28, admite a desconsideração da personalidade sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, 2. A agravante figura como acionista de Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários, Sociedade Anônima de Capital Fechado, bem como se verifica o insucesso das tentativas de satisfação do crédito (bloqueada quantia bastante inferior ao valor do débito; certificado o insucesso da tentativa de penhora dos veículos apontados na consulta Renajud). 3. Não efetivado pagamento voluntário, não nomeados bens à penhora, não localizado patrimônio suficiente da executada para garantir o cumprimento do objeto da condenação, ?deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionista controlador/administrador. () A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do § 5o do art. 28 do CDC, (). O veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas decorreu de o caput tratar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor? (Acórdão 1358864, 07167365120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07405003220228070000 1694960, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 27/04/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 09/05/2023) Desta feita e presentes os requisitos, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão dos sócios FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE e ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA no pólo passivo do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 28, §§ 2.o e 5.o, do CDC e do artigo 136 do CPC”. Opostos embargos de declaração, nos quais foi reiterada a necessidade de análise das alegações formuladas na impugnação (ID 176837262, na origem), esses foram rejeitados sob o fundamento de inexistência dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC/15 e da clara intenção de alteração do julgado, o que deve ser manejado em via própria (ID 179232593, na origem). Assim, não houve, pela instância originária, a devida apreciação das teses defensivas formuladas em sede do incidente de desconsideração, as quais possuem o condão de, caso acolhidas, alterar a conclusão a que chegou o d. Juízo quanto ao redirecionamento da execução em comento. Dessa forma, diante da gravidade da medida, que visa a atingir patrimônio pessoal do sócio - ou gestor/administrador, a depender da hipótese - por dívida pertencente a pessoa jurídica, é prudente que o feito seja instruído, a fim de que as teses possam ser detidamente apreciadas em sede de cognição exauriente, por ocasião do julgamento de mérito deste Agravo. Acrescente-se que o periculum in mora está caracterizado diante da possibilidade iminente de constrição patrimonial do Recorrente, o que faz presumir o prejuízo ao qual está submetido. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator